Tribunal: TJDFT
Processo: 0754225-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754225-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, Dra Luciana Correa Sette Torres de Oliveira, que, em sede de cumprimento provisório de sentença movido por ALEXANDRE MOURA GERTRUDES, aplicou ao executado agravante nova multa de R$ 10.000,00, que deverá ser depositada em conta judicial vinculada ao presente processo, no prazo de 05 (cinco) dias. Em suas razões recursais (ID 67477489), o executado alega que “vem adotando todas as medidas internas para cumprimento da obrigação de fazer objeto do cumprimento de sentença.” Diz que “se trata de obrigação de fazer complexa, já que seria a emissão de quitação parcial emitida pela administração do Banco do Brasil, sem a quitação do contrato de financiamento por completo.” Afirma que “sobre a necessidade da imposição ou não da multa, o certo é que ela está servindo como causa de enriquecimento ilícito, situação expressamente vedada pelo direito brasileiro, visto que o exequente vem requerendo no âmbito deste processo judicial a aplicação de diversas multas cominatórias contra o Banco do Brasil.” Sustenta, em singela síntese, que “a aplicação de nova multa ocasiona o enriquecimento ilícito do agravado, de modo que, o juízo a quo, por meio da decisão de 213958643 declarou de ofício a quitação das parcelas do financiamento.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. decisão impugnada, para que a nova multa seja excluída ou reduzida para valor proporcional e razoável. Preparo recolhido (ID 67477492 e 67477493). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Oportuna é a reprodução da decisão impugnada que, em face da recalcitrância do executado em cumprir o comando judicial, aplicou nova multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), in verbis: “Indefiro o terceiro pedido do banco/executado, de prorrogação do prazo para cumprimento da obrigação determinada na sentença, uma vez que já decorridos mais de 50 (cinquenta) dias do primeiro pedido de dilação, deferido em 03/09/2024, prazo mais que suficiente para o banco apresentar o comprovante de quitação das parcelas consignadas judicialmente; emitir os boletos para pagamento das prestações vincendas e para desbloquear o acesso do exequente aos canais extrajudiciais do executado. Ademais, no caso, deve ser observado que a determinação de cumprimento da sentença ocorreu em 22/11/2023 e, até o momento, apesar da multa que já lhe foi aplicada, de R$ 10.000,00, o banco/executado não atende ao comando sentencial e não apresenta justificativa plausível, não sendo suficiente e nem crível, considerando que se trata de instituição financeira que dispõe de grande suporte tecnológico, que ainda não tenha, por questões administrativas, conseguido dar cumprimento à determinação judicial. Dispõe o art. 537, § 1o, I, do CPC, que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Na presente hipótese, está suficientemente demonstrado que o valor da multa inicialmente aplicada foi insuficiente para compelir o executado ao cumprimento da obrigação. Na decisão de ID 212893416, o executado foi advertido de que seu descumprimento importaria na aplicação de nova multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. Assim, verificada a recalcitrância injustificada no cumprimento da determinação judicial, aplico ao executado nova multa de R$ 10.000,00, que deverá ser depositada em conta judicial vinculada ao presente processo, no prazo de 05 (cinco) dias.” A matéria de fundo já foi enfrentada pelo Tribunal em sede de Agravos de Instrumento pretéritos (no 0718688-60.2024.8.07.0000 e no 0705877-68.2024.8.07.0000) interpostos pelo Banco do Brasil S/A. Transcrevo os fundamentos expostos por essa Relatoria naquela oportunidade, “in verbis”: “O banco agravante alega impossibilidade de dar baixa no sistema e de apresentar o termo de quitação das parcelas adimplidas judicialmente nos autos da ação de consignação, na medida em que não levantados os valores depositados em juízo. Argumenta ainda não estar autorizado a fornecer o termo de quitação do contrato, pois não quitado o contrato em sua integralidade. Primeiramente, impõe salientar que o comando judicial não impôs a apresentação do termo de quitação integral do contrato, mas apenas das parcelas consignadas em juízo, com a respectiva baixa dos débitos no sistema interno do banco, emissão dos boletos para pagamento das parcelas vincendas e liberação do acesso do consumidor aos canais digitais para emissão das parcelas. Por sua vez, além de já levantada parte dos valores consignados, não restou demonstrada pelo banco agravante a existência de efetivo obstáculo administrativo ao cumprimento do comando judicial, que não está de forma alguma condicionado ao prévio levantamento dos valores já consignados. Pelo contrário, cabe ao banco primeiramente cumprir com a ordem judicial de entrega da quitação dos valores já consignados e liberação do acesso à emissão das seguintes parcelas do contrato, pois assegurado o conseguinte levantamento dos valores que se encontram devidamente mantidos na conta do juízo. Com efeito, nenhuma justificativa factual foi apresentada para que o recorrente não cumprisse a ordem judicial, de forma a não se sujeitar aos consectários da multa cominatória em questão. Deveras, o cumprimento do comando judicial se perfaz mediante comunicação à área administrativa pertinente do banco credor, para que esta execute a operação no sistema interno da instituição, não subsistindo a simples alegação, desprovida de qualquer substrato palpável, de impossibilidade de cumprimento do decisum. Portanto, correta se faz a determinação de pagamento das astreintes decorrentes do descumprimento da ordem judicial. Contudo, no que diz respeito ao pleito de redução do valor limite das astreintes, impõe consignar que o “quantum” teve o seu valor reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do julgamento ao Agravo de Instrumento n. 0705877-68.2024.8.07.0000 (acórdão 1856670), que, portanto, deve ser observado, sob pena de ofensa à coisa julgada. No mais, as razões apresentadas no presente agravo de instrumento, conquanto infundada em parte, não se amoldam às hipóteses de litigância de má-fé dispostas no art. 80 c/c art. 77, do CPC, e, prejudicado o agravo interno, não se faz incidente a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada a fim de fixar o limite da multa cominatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo de acordo com o julgamento do Agravo de Instrumento pretérito de n. 0705877-68.2024.8.07.0000 (acórdão 1856670).” (AGI no 0705877-68.2024.8.07.0000). Eis a ementa dos julgados supracitados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. “QUANTUM”. REDUÇÃO. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO. 1. A súmula n. 410 do colendo STJ, que determina a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer imposta, não se aplica ao presente caso, pois a instituição a quem dirigida a obrigação encontra-se cadastrada para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica e, assim, foi devidamente intimada por meio eletrônico, sendo as intimações realizadas na forma eletrônica consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Precedentes. 2. A fixação de astreintes encontra suporte legal, e sua concretização depende da atitude da parte: se permanecer inerte, recalcitrante, pagará a multa, do contrário, cumprindo a ordem judicial a tempo e modo, nada desembolsará. 3. O art. 537, § 1o, inc. I, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No particular, adequada se faz a redução da cominação limite para patamar razoável em face da obrigação controvertida nos autos, de modo a manter o caráter persuasivo da medida, sem se transformar em fonte de enriquecimento injustificado da outra parte. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1856670, 0705877-68.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMANDO JUDICIAL DESCUMPRIDO. APLICAÇÃO DE ASTREINTES NO VALOR MÁXIMO. CABIMENTO. QUANTUM. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não demonstrada a existência factual de obstáculo administrativo ao cumprimento do comando judicial - apresentar termo de quitação das parcelas adimplidas judicialmente nos autos da ação de consignação e proceder à respectiva baixa no sistema interno do banco -, correta a determinação de pagamento da multa cominatória decorrente do descumprimento da ordem judicial. 2. O valor limite das astreintes foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do julgamento de Agravo de Instrumento pretérito (n. 0705877-68.2024.8.07.0000 - acórdão 1856670), devendo referido valor ser observado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1899456, 0718688-60.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) É consabido ser dever das partes cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, CPC), sendo dever do juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC). Na espécie, não foi apresentada justificativa apta a legitimar o não cumprimento do comando judicial, até porque a determinação de cumprimento da sentença data de 22/11/2023, ou seja, há mais de ano, sem efetivo cumprimento da ordem judicial. Consoante jurisprudência do colendo STJ, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante. Não há qualquer empecilho legal para que o magistrado fixe nova multa visando compelir o devedor recalcitrante no cumprimento da obrigação. Assim, diante da recalcitrância no cumprimento do comando judicial, não se verifica prima facie fundamento capaz de afastar ou minorar as novas astreintes fixadas pela MMa Juíza “a quo”. Do exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para contrarrazoar o recurso. P. I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator